Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707700-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINETE RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosinete Rabelo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0708349-27.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Pede a parte Autora a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID's 83250269 a 83250271), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se.” A Agravante aduz, em síntese, que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, taxas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Esclarece que o MM. Juiz a quo se ateve ao fato de a ora Agravante ser servidora pública e auferir renda líquida não desprezível, desconsiderando que tem obrigações a cumprir e não pode sacrificar sua sobrevivência e de sua família para custear as despesas do processo. Diz ter demonstrado que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejudicar as despesas da família com moradia, alimentação e saúde, entre outras despesas. Esclarece que recebe a renda líquida de R$ 3.575,96 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), valor inferior a 10 salários mínimos, para o sustento próprio e de sua família. Ressalta que seu companheiro, Sr. Genivaldo Fontinele Queiroz, no momento, está desempregado, o que torna o casal dependente de uma única fonte de renda. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser deferido. Ocorre que a ora Agravante é servidora do Distrito Federal, ocupa o cargo de Auxiliar de Assistência Social e percebe renda líquida mensal de apenas R$ 3.575,96 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Lado outro, verifica-se que a Agravante tem despesas que consomem grande parte dos seus rendimentos com empréstimo em consignação em pagamento – R$ 1.310,14, pagamento de parcelas de financiamento, no valor de R$ 1.653,91 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), além de aluguel, cartão de crédito, etc. (Id. 24073366). Dessa forma, deve-se conceder o benefício pleiteado, dando efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para deferir gratuidade de justiça à Autora, ora Agravante. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que ainda a parte agravada ainda não foi citada. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora